Tribunal: TJES
Processo: 0015785-48.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Declaração de Ausência
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015785-48.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCOS GOMES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA CONTRADITÓRIA E OMISSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES DO INSS INDEFERIDO NA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIO ANÚNCIO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO.

1.
Na origem, versam os autos sobre ação de concessão benefício previdenciário de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez, tendo como fundamento o fato do autor ser segurado da Previdência Social e se encontrar incapaz para o seu trabalho desde 2014, por ter lesões nos joelhos e da coluna, adquiridas e agravadas em virtude do árduo trabalho de mecânico de máquinas pesadas.

2.
No que tange à incapacidade, não restou devidamente esclarecido os marcos temporais, especialmente o marco final fixado no laudo. A Sr.ª Perita informou que a data de início da incapacidade para o trabalho se deu em 30/10/2014, tendo como base os laudos médicos acostados nos autos. Todavia, em que pese ter confirmado a existência da incapacidade por ocasião da perícia no ano de 2020, consignou o prazo de 10 meses de duração da incapacidade, o que se mostra desarrazoado, considerando o início da incapacidade no ano de 2014.

3.
Além disso, algumas respostas aos quesitos não estão completas e outras se mostram contraditórias Não é crível concluir que uma incapacidade iniciada no ano de 2014, verificada na perícia realizada no ano de 2020, em grau de evolução/agravamento, sem possibilidade de realização de qualquer atividade laborativa, possa ter um prazo tão exíguo de 10 (dez) meses, sem nenhuma justificativa ou até mesmo posterior reavaliação pelo próprio INSS.

4.
Após a apresentação da referida perícia, o INSS fez cargas dos autos e na sequência peticionou pleiteando esclarecimentos suplementares. Todavia, sem a devida intimação da parte requerente, sobreveio a r. sentença, na qual o Magistrado de origem, indeferiu de plano os questionamentos do INSS, prosseguindo com o julgamento de forma antecipada, acolhendo em parte o pleito autoral, fixando a percepção do benefício pelo prazo consignado na perícia, ou seja, 10 meses a partir do requerimento administrativo (
26/01/2015 até 26/11/2015)
.

5.
A perícia judicial tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado em regra não possui, dando-lhe base para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas. Contudo, a falta de intimação das partes acerca do laudo pericial realizado e juntado nos autos é causa de nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente no caso em apreço, em que a perícia conclusiva é imprescindível para a devida delimitação do benefício almejado e a fixação de prazos.

6.
In casu, além da perícia realizada nos autos não se mostrar apta ao deslinde da matéria, pois contraditória e omissa em cotejo às demais provas apresentadas e aos próprios quesitos, o julgamento antecipado foi indevido, pois não oportunizou a devida manifestação do autor.

7.

O Juízo
a quo
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer oportunizou a intimação do autor acerca do laudo pericial, nem mesmo acolheu o pedido do INSS quanto a necessidade dos esclarecimentos complementares, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

8.
A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

9.
Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, CONHECER da remessa necessária e do recurso de apelação cível interposto por MARCOS GOMES DOS SANTOS e pronunciar, de ofício, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, tendo em vista a necessidade de realização de nova perícia e, considerando o lapso temporal, seja oportunizado às partes a formulação de novos quesitos e manifestação acerca do laudo pericial após sua juntada, devendo a perícia esclarecer ainda os marcos temporais, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MARCOS GOMES DOS SANTOS
contra sentença de fls. 140/143, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS conceda ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário desde o dia 26/01/2015, data do requerimento administrativo, por 10 meses, findando em 26/11/2015, mediante o pagamento das parcelas devidas e vencidas.

Em suas razões recursais de fls. 147/170, o recorrente aduz,
em resumo, que a sentença originária merece reforma quanto ao beneficio de aposentadoria por invalidez, quando a data de cessação do beneficio e auxílio acidente, uma vez que afronta a lei, na medida em restou comprovado por meio da perícia judicial que permanece incapacitado e com sequelas definitiva, o que ensejaria inclusive a concessão do auxílio-acidente.

Defende que faz jus a receber o benefício desde o requerimento administrativo realizado em 26/01/2015 até a presente data e ainda ter a chance de pedir a prorrogação pois permanece incapacitado, caso não concedida a aposentadoria por invalidez.

Assevera que sua incapacidade não é temporária e sim por tempo determinado, sendo legítimo o pleito de aposentadoria por invalidez.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões de fls. 172/173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclui-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado,
trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta por
MARCOS GOMES DOS SANTOS
contra sentença de fls. 140/143, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio doença c/c aposentadoria por invalidez ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o INSS conceda ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário desde o dia 26/01/2015, data do requerimento administrativo, por 10 meses, findando em 26/11/2015, mediante o pagamento das parcelas devidas e vencidas.

Em suas razões recursais de fls. 147/170, o recorrente aduz,
em resumo, que a sentença originária merece reforma quanto ao beneficio de aposentadoria por invalidez, quando a data de cessação do beneficio e auxílio acidente, uma vez que afronta a lei, na medida em restou comprovado por meio da perícia judicial que permanece incapacitado e com sequelas definitiva, o que ensejaria inclusive a concessão do auxílio-acidente.

Defende que faz jus a receber o benefício desde o requerimento administrativo realizado em 26/01/2015 até a presente data e ainda ter a chance de pedir a prorrogação pois permanece incapacitado, caso não concedida a aposentadoria por invalidez.

Assevera que sua incapacidade não é temporária e sim por tempo determinado, sendo legítimo o pleito de aposentadoria por invalidez.

Nestes termos, requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões de fls. 172/173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, versam os autos sobre ação de concessão benefício previdenciário de auxílio doença c/c pedido de aposentadoria por invalidez ajuizada por
MARCOS GOMES DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS, alegando que é segurado da Previdência Social e está incapaz para o seu trabalho desde 2014, por ter lesões nos joelhos e da coluna, adquiridas e agravadas em virtude do árduo trabalho de mecânico de máquinas pesadas.

Narra o autor que a autarquia negou o benefício de auxílio doença em 26/10/2015 e, posteriormente teve nova negativa em 13/03/2015.

A perícia médica realizada na data de
09/12/2020
concluiu que o “autor é portador de hérnia de disco lombar e gonartrose, rotura de menisco de joelhos, doença agravada pelo ambiente de trabalho. Tendo incapacidade total temporária por 10 meses”.

Em que pese o pedido de quesitos suplementares por parte do INSS, o Juízo
a quo
, em sede de julgamento antecipado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, concedendo o benefício de auxílio-doença acidentário desde o dia
26/01/2015
, data do requerimento administrativo, por 10 meses, findando em
26/11/2015
, mediante o pagamento das parcelas devidas e vencidas.

Pois bem. A respeito do tema em debate, vale destacar que o
auxílio-doença
se trata de um benefício devido ao segurado que se encontre incapacitado para o exercício do seu trabalho ou de sua atividade habitual, que tenha cumprido a carência de 12 (doze) contribuições e não tenha perdido a qualidade de segurado, conforme dispõe o art. 59 da Lei n° 8.213 /91. Já, a
aposentadoria por invalidez
exige, além daqueles dois primeiros requisitos, que a incapacidade para o trabalho seja total e insuscetível de reabilitação, vejamos o disposto no art. 42 da Lei n° 8.213 /91
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Na espécie, a irresignação do recorrente reside no fato do laudo ter afirmado que o mesmo estaria incapacitado desde 10/2014, permanecendo incapacitado e ter incapacidade total e temporária por 10 (dez) meses, sendo que o laudo foi confeccionado em 09/12/2020.

Analisando o laudo pericial de fls. 133/134, bem como as respostas aos quesitos formulados pelas partes, verifico que o mesmo não esclarece de forma objetiva e suficiente a matéria controvertida.

A razão dessa assertiva reside no fato de que em vários pontos é possível observar contradição nas informações prestadas. Explico:

No que tange à incapacidade, não restou devidamente esclarecido os marcos temporais, especialmente o marco final fixado no laudo. A Sr.ª Perita informou que a data de início da incapacidade para o trabalho se deu em 30/10/2014, tendo como base os laudos médicos acostados nos autos.

Todavia, em que pese ter confirmado a existência da incapacidade por ocasião da perícia no ano de 2020, consignou o prazo de 10 meses de duração da incapacidade, o que se mostra desarrazoado, considerando o início da incapacidade no ano de 2014.

Além disso, observo que algumas respostas aos quesitos não estão completas e outras se mostram contraditórias. Pois, não é crível concluir que uma incapacidade iniciada no ano de 2014, verificada na perícia realizada no ano de 2020, em grau de evolução/agravamento, sem possibilidade de realização de qualquer atividade laborativa, possa ter um prazo tão exíguo de 10 (dez) meses, sem nenhuma justificativa ou até mesmo posterior reavaliação pelo próprio INSS.

Se não bastasse tal situação, após a apresentação da referida perícia, o INSS fez cargas dos autos e na sequência peticionou pleiteando esclarecimentos suplementares.

Todavia, sem a devida intimação da parte requerente, sobreveio a r. sentença, na qual o Magistrado de origem, indeferiu de plano os questionamentos do INSS, prosseguindo com o julgamento de forma antecipada, acolhendo em parte o pleito autoral, fixando a percepção do benefício pelo prazo consignado na perícia, ou seja, 10 meses a partir do requerimento administrativo (
26/01/2015 até 26/11/2015)
.

Nesse ponto, registro que apesar da r. sentença ter consignado que o requerente não se manifestou acerca do laudo, analisando detidamente o feito, depreende-se que não consta nenhuma certidão de intimação nesse sentido dirigida ao autor.

A única certidão de intimação que consta nos autos em momento posterior à apresentação do laudo se refere ao indeferimento da impugnação do INSS em relação à nomeação da perita indicada pelo Juízo.

Portanto, o autor sequer foi intimado para se manifestar acerca dos termos do laudo confeccionado nos autos.

Destaco que a perícia judicial tem por objetivo auxiliar o juiz quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil, o qual o magistrado em regra não possui, dando-lhe base para formar seu convencimento a partir do esclarecimento técnico de questões controvertidas.

Contudo, a falta de intimação das partes acerca do laudo pericial realizado e juntado nos autos é causa de nulidade, por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente no caso em apreço, em que a perícia conclusiva é imprescindível para a devida delimitação do benefício almejado e a fixação de prazos.

Assim, verifico que além do fato da perícia realizada nos autos não se mostrar apta ao deslinde da matéria, pois contraditória e omissa em cotejo as demais provas apresentadas e aos próprios quesitos, o julgamento antecipado foi indevido, pois não oportunizou a devida manifestação do autor.

Esclareço, desde logo, que
julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento do direito de defesa, porquanto, de fato, a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Outrossim, é dever do magistrado analisar, de forma cautelosa e aprofundada cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não anunciou de forma correta e previamente o julgamento antecipado do mérito, bem como que sequer oportunizou a intimação do autor acerca do laudo pericial, nem mesmo acolheu o pedido do INSS quanto a necessidade dos esclarecimentos complementares, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Porquanto o princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

Nesse jaez, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, como na hipótese em apreço.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, com as devidas vênias a entendimentos contrários, entendo que,
in casu,
ocorreu falha de procedimento, uma vez que providências foram claramente desconsideradas pelo Juízo
a quo
antes do julgamento do processo, tendo a demanda sido sentenciada sem anúncio do julgamento antecipado da lide, sem acolher o pedido do INSS de esclarecimentos do laudo e, ainda, sem oportunizar ao autor a ciência e manifestação do laudo pericial, em total afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do comando decisório ante a configuração de cerceamento de defesa.

Nessa senda, entendo ser imprescindível a manifestação do Juízo de Origem acerca das solicitações de esclarecimento do INSS, bem como a devida intimação do requerente acerca do laudo pericial ou até mesmo a realização de nova perícia.

A nulidade da sentença e do processo, nesse específico, decorreu de um vício, mais amplo e mais profundo, quanto ao contraditório, por isso que o julgamento terminou desvinculado de premissas resultantes de uma instrução probatória legítima.

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Antes de se adentrar na análise do mérito da apelação, existe uma questão de ordem pública anterior a ser resolvida, cognoscível de ofício.

2. Compulsando os autos detidamente, observa-se que o Juízo a quo proferiu sentença sem o devido anúncio de julgamento antecipado ou da apresentação de despacho saneador.

3. Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Fredie Didier Jr., "essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes." (Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

4.
Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

5. Desta forma, a antecipação do julgamento da ação sem anterior comunicação às partes demonstra o error in procedendo, sobretudo porque a sentença de improcedência teve como fundamento a ausência de produção de prova.

6. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que "O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas".

7. Sentença anulada de ofício. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em tornar nula, de ofício, a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à vara de origem, restando prejudicado o conhecimento do recurso interposto, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de março de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJCE. Apelação Cível - 0007173-90.2018.8.06.0167, Rel. Desembargador(a) CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 24/03/2021, data da publicação: 24/03/2021).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e do recurso de apelação cível interposto por
MARCOS GOMES DOS SANTOS
e pronuncio,
de ofício
, a nulidade da sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, tendo em vista a necessidade de realização de nova perícia e, considerando o lapso temporal, seja oportunizado às partes a formulação de novos quesitos e manifestação acerca do laudo pericial após sua juntada, devendo a perícia esclarecer ainda os marcos temporais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar